Tribunal: TJDFT
Processo: 20150310233835APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, se o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.
2. Correta a utilização de condenação por fato praticado antes daquele em julgamento, porém transitada em julgado posteriormente, para valoração negativa dos antecedentes.
3. A presença de duas qualificadoras permite que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase, como circunstancia judicial desfavorável. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.